Tribunal: TJDFT
Processo: 0709328-35.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0709328-35.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GRAZIELA CARDOSO PILONI APELADO: PREMIER RESIDENCE D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível com pedido de antecipação da tutela recursal interposta por GRAZIELA CARDOSO PILONI contra sentença da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento proposta por CONDOMÍNIO PREMIER RESIDENCE, condenou a apelante ao pagamento de R$ 2.331,89, valor referente às taxas condominiais, com os devidos acréscimos legais. Diante da sucumbência, condenou também a ré/apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. A apelante requer o benefício da gratuidade de justiça. Deixa, portanto, de recolher o preparo recursal (ID 60906448). Intimada a comprovar sua hipossuficiência no prazo de 5 dias, a apelante não se manifestou (ID 61076175/61573877). É o relatório. DECIDO. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do Código de Processo Civil-CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para as pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (CPC, artigo 99, § 2o). Para a concessão do benefício, o magistrado não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. Na hipótese, não estão comprovados os requisitos necessários para a concessão do benefício processual. Intimada a comprovar sua hipossuficiência no prazo de 5 dias, a apelante não se manifestou (ID 61076175/61573877). INDEFIRO os benefícios da gratuidade de justiça. DETERMINO o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de julho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator